Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO (SOLDO) – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora do cumprimento de sentença, foi deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, ocasião em que determinei a redução da penhora de 15% para 10% dos proventos do devedor (ID 61236620).
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativo financeiro, mediante desconto mensal de até 15% do soldo do devedor, porque Policial Militar do Distrito Federal.
3. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
4. Passo a examinar o mérito do recurso alinhado com o mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).
5. A renda líquida do devedor é de aproximados R$ 5.520,00 ao mês, conforme contracheque objeto do ID 61138758 - Pág. 115 (numeração na origem), já considerados aí 8 contratos de mútuo no importe total de R$ 4.633,00.
6. Dentro desse contexto, tenho que o pagamento de 10% de seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios, aproximados em R$ 700,00 ao mês, para fazer frente a uma dívida de quase R$ 14.457,00, sem mostra o possível nesse momento, sem que se comprometa o mínimo existencial.
7. Assim, respeitado o entendimento diverso, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que reputo adequada, permitindo o desconto direto em folha de pagamento de quantia mensal equivalente a 10% de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios, até quitação do débito.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada nos termos do item 07.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.